Tribunal: CARF
Processo: 11070.722085/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.722085/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.650 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
NILO FEDRIGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 124, INCISO I DO CTN.
MOTIVAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO
DE
CONDUTA
DOLOSA.
PROCEDÊNCIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, conforme previsão
do artigo 124, I do CTN.
As pessoas cujos indícios colhidos demonstram que participaram ativamente na
estrutura simulada, possuindo conhecimento devem ser responsabilizadas.
JURISPRUDÊNCIA. EFICÁCIA NORMATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos recursos voluntários.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)..
Relatório
Tratam-se de recursos voluntários interpostos pelo contribuinte Nilo Fedrigo (fls.
1.023/1.059) e pelas responsáveis solidárias Josefina Cesca Fredigo (fls. 1.009/1.019), Cleria
Maria Dalmolin (fls. 1.164/1.172 e págs. PDF 1.163/1.171), Taísa Dalmolin Fedrigo (fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.722085/2011-34
Fl. 1639
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

1.613/1.621 e págs. PDF 1.589/1.597) e Talita Dalmolin Fedrigo (fls. 1.622/1.630 e págs. PDF
1.598/1.606), contra as seguintes decisões da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Porto Alegre (RS): i) acórdão no 10-39.250 de 27/06/2012 (fls. 968/992), que
manteve os termos de sujeição passiva solidária em relação à Cleria Maria Dalmolin e Josefina
Cesca Fedrigo e julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
tributário formalizado no auto de infração - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrado em
06/01/2012, no montante de R$ 2.985.791,32, já incluídos juros de mora e multa (fls. 242/252),
acompanhado dos Termos de Sujeição Passiva Solidária no: 01/2012 – Talita Dalmolin Fedrigo
(fl. 253/254), 02/2012 - Taísa Dalmolin Fedrigo (fls. 255/256), 03/2012 – Cleria Maria Dalmolin
(fls. 257/258) e 04/2012 – Josefina Cesca Fredigo (fls. 259/260) e do Relatório da Ação Fiscal
(fls. 229/241), decorrente do procedimento de fiscalização referente ao período de 01/01/2006 à
31/12/2008 e ii) acórdão no 10-64.868 de 23/04/2019 (fls. 1.578/1.590 e págs. PDF 1.556/1.568)
que julgou improcedente as impugnações apresentadas pelas solidárias Taísa Dalmolin Fedrigo e
Talita Dalmolin Fedrigo.
Do Lançamento
Pela sua clareza e concisão adotamos para compor o presente relatório o resumo
constante no acórdão recorrido (fls. 969/970):
Lançamento – Auto de infração
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (fls. 229 a 250) referente a Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física do ano-calendário 2006, 2007, 2008, no qual foi
apurado o crédito tributário de R$ 2.985.791,32, nele compreendido imposto, multa de
ofício de 225,00% e juros de mora, em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, omissão de rendimentos de arrendamento
recebidos de pessoas físicas e acréscimo patrimonial a descoberto, na forma dos
dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
Em razão do entendimento da autoridade fiscal da possibilidade de sonegação fiscal em
tese ocorrida nos anos fiscalizados foi efetuada a representação fiscal para fins penais.
Foram lavrados os Termos de Sujeição Passiva Solidária contra Talita Dalmolin
Fedrigo, Taísa Dalmolin Fedrigo, Cléria Maria Dalmolin e Josefina Cesca Fedrigo (fls.
253 a 260).
(...)
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento por meio do Edital/DRF/SAO/SAFIS no
001/2012 (fl. 263), o contribuinte Nilo Fedrigo apresentou impugnação em 05/04/2012 (fls.
265/302), acompanhado de documentos (fls. 303/574), bem como as responsáveis solidárias:
Josefina Cesca Fredigo em 23/03/2012 (fls. 575/581), acompanhada de documentos (fls.
582/586); Cleria Maria Dalmolin em 09/04/2012 (fls. 587/592); Taísa Dalmolin Fedrigo em
09/04/2012 (fls. 600/609), acompanhada de documentos (fls. 610/778) e Talita Dalmolin
Fedrigo em 09/04/2012 (fls. 779/788), acompanhada de documentos (fls. 789/966), com os
seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 970/978):
(...)
Impugnação- Nilo Fedrigo
Tempestivamente, o interessado apresenta a impugnação da exigência às fls. 265 a 303.
Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
Da invalidade da intimação por edital
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

O princípio da cientificação é cânone fundamental estribado na transparência que deve
governar toda atividade administrativa. Assegura ao particular não ser surpreendido por
atividade administrativa que lhe diga respeito.
Ademais, a que se considerar também o principio do contraditório e da ampla defesa,
que é garantia típica e inafastável primado no Estado de Direito, consagrado no artigo
5o, inciso LV, da Constituição Federal.
Sendo assim, a regular cientificação do ato administrativo-tributário ao contribuinte é
medida impositiva.
Conforme preconiza o art. 23, § 1o, do Decreto n° 70.235/72, no processo
administrativo, somente se consubstancia a legitimidade da intimação efetivada pela via
edital, quando a administração tributária verificar que as vias postal e pessoal resultarem
improfícuos, ou seja, não alcançarão o objetivo proposto.
No entanto, essa improficuidade somente se consubstancia pela impossibilidade de
realização da intimação pelos meios ordinários.
No caso dos autos, as intimações dos dois termos de início de procedimento fiscal foram
enviadas via postal ao domicílio do contribuinte, contudo, observa-se a informação
escrita nas cartas devolvidas pelos Correios: “Ed. S/ Portaria”, prédio sem portaria”.
Quando o Auditor-Fiscal entrou em contato telefônico com o impugnante avisando que
não tinham conseguido entregar uma correspondência em sua residência, o impugnante
entrou em contato por telefone com os Correios, sendo informado que a Carta já havia
sido devolvida a Receita Federal.
Na única tentativa do fisco de intimação pessoal, o contribuinte encontrava-se em
viagem curta, não havendo que se dizer impossível a sua intimação, sendo certo seu
domicílio, deveria ter sido promovida nova tentativa.
Não restou configurada a impossibilidade de realização da intimação pelos meios
ordinários, não justificando proceder imediatamente a intimação por edital, pois o
domicílio do contribuinte não era desconhecido, nem este se encontrava em local
incerto ou mesmo inacessível, tendo o fisco pleno conhecimento do endereço certo do
contribuinte.
Dessa forma, o lançamento é maculado de vício insanável, uma vez que a intimação do
termo de início de fiscalização, bem como as demais intimações para prestar
esclarecimentos, foram efetuadas por edital, impondo-se a sua anulação.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Conselho de Contribuintes:
É farto o repertório jurisprudencial sobre a nulidade do procedimento fiscal.
Não é válida a intimação por edital, pois não restou comprovado o exaurimento das
tentativas de intimação do contribuinte, pelo que todos os atos posteriores encontram-se
viciados, impondo-se a anulação do lançamento.
O lançamento
A imputação fiscal foi baseada em afirmações equivocadas e em meras presunções, sem
qualquer elemento seguro de prova.
Em análise dos documentos constantes do processo administrativo, verificamos que,
embora não comprovem as alegações do Auditor-Fiscal, ora os impugnamos, a fim de
demonstrar a falta de sustentáculo probatório do lançamento.
Vê-se uma série de andamentos processuais juntados para nada, pois não tem qualquer
correlação com os fatos, os quais sequer foram justificados no Relatório da Ação Fiscal.
Também, verifica-se a juntada dos mesmos contratos diversas vezes.
Os demais documentos são meras fotocópias, sem autenticação, inclusive algumas sem
data, ou qualquer assinatura, manuscritos sem identificação, os quais jamais podem ser
considerados prova segura.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

As informações que originaram e fundamentam o Auto de Infração, bem como os
documentos constantes dos autos, foram prestadas e entregues por Eugênio Fedrigo e
por Cláudio João Gorgen.
Eugênio Fedrigo é irmão do impugnante, com quem este tem desavença pessoal, dentre
diversos processos judiciais que litigam, tendo Eugênio Fedrigo inclusive cometido
tentativa de homicídio contra o irmão, conforme Inquérito Policial em anexo, tendo
como motivo a perda de processos judiciais para este.
Eugênio Fedrigo utilizou-se durante anos de expedientes escusos para se apropriar
ilicitamente do irmão, para tanto, confeccionou mais de uma dezena de contratos de
arrendamentos sem a anuência do impugnante, como também, CPRs (Cédulas de
Produtor Rural), recebendo os arrendamentos que pertenciam ao irmão, inclusive
falsificando a assinatura deste e reconhecendo firma em cartórios nos quais sequer o
impugnante possuía ficha de assinatura.
A apropriação ilícita de Eugênio Fedrigo dos arrendamentos pertencentes ao
impugnante é fato comprovado judicialmente, pela Ação julgada procedente de
Prestação de Contas movida por Nilo em face de Eugênio, Processo n° 933/2006, da
Comarca de Ponta Grossa-PR, conforme sentença proferida pelo Juiz Gustavo Peccinini
Netto e pelo acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná mantendo a referida
sentença, em anexo (Doe. 06).
Quanto a Cláudio João Gorgen, também possui desavenças com o impugnante, os quais
litigam em processos judiciais, a exemplo a Ação de Manutenção de Posse n°
200803708089, ajuizada por Cláudio em face de Nilo, em que Eugênio foi admitido no
processo como assistente de Cláudio.
Cláudio João Gorgen e Eugênio Fedrigo agem em conluio conforme comprovado na
referida ação, a fim de se apropriarem de imóvel do impugnante, confeccionaram um
contrato de arrendamento entre eles, tendo aquele como arrendante e este como
arrendatário, para aquele manter-se na posse e este receber os arrendamentos que
pertenciam ao impugnante. Entretanto, a ação foi julgada improcedente no ano passado
diante de ser fraudulento o contrato de arrendamento firmado entre Claudio e Eugênio.
Também nessa ação, além da confecção de contrato de arrendamento fraudulento,
Cláudio e Eugênio forjaram outros documentos e recibos de arrendamento, o que foi
reconhecido judicialmente em decisão interlocutória em anexo.
Conforme reconhecido na decisão judicial: “Desse modo as provas acerca do
pagamento do arrendamento, realizado pelo Autor à Eugênio Fedrigo, são frágeis
demais, uma fez que tanto a Receita Federal, quanto a empresa Coimbra dão a
entender que não houve qualquer depósito de grãos”.
Embora não haja nenhuma prova contundente da ocorrência dos fatos geradores, tanto
que o próprio Auditor se baseia em presunções, o que não é admissível, todas as
informações e documentos que consubstanciaram o Auto de Infração foram prestadas
por pessoas que comprovadamente forjam e falsificam documentos, contratos e recibos
de arrendamento, não podendo ser considerados como elementos seguro de prova.
O lançamento requer prova segura da ocorrência do fato gerador, que deve ser
devidamente comprovado pela fiscalização, através da realização de verificações
necessárias à obtenção dos elementos de convencimento e certeza indispensáveis à
validação do crédito tributário.
Do suposto acréscimo patrimonial a descoberto por quitação de contrato de dissolução
de sociedade no valor de R$1.000.000,00
Não houve a quitação da referida importância.
O lançamento se deu sem qualquer verificação e comprovação da ocorrência do fato
imponível, havendo a violação das regras do art. 142 do CTN, o que acarreta a nulidade
do Auto de Infração.
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

Ainda, se não for este o entendimento, requer a exclusão do lançamento, por restar
comprovado o não pagamento/dispêndio do valor de RS 1.000.000,00, inexistindo
variação patrimonial a descoberto.
Da suposta variação patrimonial a descoberto por aquisição de 50.000 sacas de soja no
ano de 2006
A aquisição, ou seja, a efetiva disponibilidade financeira das 50.000 sacas de soja se deu
em outubro do ano de 2005, quando esta foi realmente paga a Cláudio João Gorgen, e
não em julho de 2006, quando na verdade o contrato foi apenas renovado, conforme
comprova o contrato de compra e venda de soja celebrado em 03/10/2005, e os
respectivos comprovantes de pagamento efetuados no mesmo mês, em anexo .
Em 11/07/2006, o impugnante renovou a compra, o que ocorreu também no ano
seguinte em 2007, conforme reconhecido pelo próprio Auditor no Relatório da Ação
Fiscal, não havendo nenhum pagamento para Cláudio João Gorgen em 2006 e 2007,
quando os contratos apenas foram renovados.
Não há nenhuma comprovação de que o pagamento tenha se dado em 2006. Nenhum
recibo ou comprovante de pagamento.
O próprio diligenciado Cláudio João Gorgen intimado a apresentar informações e
documentos relativos ao recebimento dos recursos, não prestou nenhuma informação ou
apresentou qualquer documento que o recebimento tenha se dado em 2006.
Restando comprovado pelo impugnante através dos comprovantes de depósito bancários
em anexo que o pagamento se deu em 2005.
Apresenta jurisprudências do Conselho Administrativo dos Contribuintes afirmando
competir ao fisco ônus da prova dos dispêndios e/ou aplicações.
O erro na identificação temporal do fato gerador acarreta a nulidade do lançamento
fiscal, o que comprovadamente ocorreu no caso, uma vez que o fato típico ocorreu em
2005 e não em 2006.
Requer a nulidade do lançamento fiscal que erigiu a exigência em data dissonante a dos
efeitos temporais do fato gerador (que ocorreu em 2005 e não em 2006), ademais,
quando caduco o direito de realizá-lo.
A título de constatação, apenas a fim de demonstrar os vícios do lançamento, inobstante
a aquisição da soja ter se dado em 2005, observa-se que incorre em manifesto erro o
Demonstrativo de Variação Patrimonial.
A apuração da variação patrimonial a descoberto não considerou o rendimento tributado
tido como omitido no valor de RS 303.487,00, no mês de julho/2006, o que reduziria o
acréscimo patrimonial a descoberto, havendo, assim, duplicidade de exigência em
virtude da tributação concomitante de omissão de rendimentos e acréscimo patrimonial
a descoberto.
Da suposta omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas
Sustenta o fisco que o impugnante em conjunto com Eugênio Fedrigo realizou o
contrato particular de arrendamento rural de fls. 15/18, do imóvel denominado Fazenda
Xará, e, supõe, sem qualquer elemento de prova, que o impugnante teria recebido os
arrendamentos.
Contudo, como se pode observar, o referido contrato de arrendamento não contém a
assinatura do impugnante. Claramente, no local das assinaturas (fl. 18), verifica-se que
quem realizou e assinou o contrato foi única e exclusivamente Eugênio Fedrigo, o qual
também recebeu os arrendamentos.
Não existe nenhum recibo de pagamento pelo arrendamento firmado pelo impugnante,
ou alguma documentação que se relacione ou vincule ao pagamento.
O valor lançado jamais corresponde ao valor do arrendamento. Em nenhum momento o
fisco provou que os valores são relativos ao pagamento do arrendamento.
Da suposta omissão de rendimentos de arrendamento no ano 2006
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

Sustenta o fisco que o contribuinte recebeu no ano de 2006 o arrendamento da Fazenda
Xará, considerando para tanto, como comprovantes de pagamento cópias de cheques
remetidos pelo diligenciado Cláudio João Gorgen que correspondem ao valor de R$
303.487,00.
Contudo, não há nenhum documento que relacione ou vincule tais cheques ao suposto
pagamento de arrendamento, como também, o valor dos cheques não corresponde ao
valor do arrendamento.
O valor dos cheques equivalem a mais do dobro do valor do arrendamento, restando
comprovado que não podem corresponder a pagamento de arrendamento.
Conforme entendimento do Conselho de Contribuintes, pairando dúvidas quanto ao
valor da suposta receita omitida, estando revelado que os indícios coletados na
fiscalização não são suficientes para formar a convicção e a certeza suficientes e
indispensáveis à constituição do crédito tributário, o lançamento deve ser cancelado.
Da suposta omissão de rendimentos de arrendamento no ano 2007
Sustenta o fisco que o contribuinte recebeu no ano de 2007 o arrendamento da Fazenda
Xará, através de cheques que correspondem o valor de R$ 305.000,00.
Aproveita a mesma fundamentação do item anterior.
Da suposta omissão de rendimentos de arrendamento no ano 2008
Deduz o fisco que o contribuinte recebeu no ano de 2008 o arrendamento da Fazenda
Xará, através de depósito bancário na conta de Josefina Cesca Fredigo no valor de R$
250.000,00.
Não há nenhuma comprovação nos autos que comprove tal alegação do fisco, de que
referido depósito é relativo ao pagamento de arrendamento da Fazenda Xará.
Não há nenhum recibo firmado pelo impugnante pelo pagamento do arrendamento, nem
mesmo qualquer documento em que o impugnante confesse o seu recebimento. Como
também, nenhuma autorização por parte deste para que Cláudio João Gorgen efetuasse
o pagamento através de depósito em tal conta. Portanto, não há nenhum documento que
vincule o depósito ao pagamento do arrendamento.
Além disso, o valor não corresponde ao valor do arrendamento.
Da suposta omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas jurídicas
Sustentou o fisco que o contribuinte teria omitido rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, decorrente do trabalho sem vínculo empregatício, relativos à prestação de
serviços de fretes realizados por veículos de propriedade do impugnante.
Entretanto, não recebeu tais rendimentos das pessoas jurídicas citadas, pois não era mais
o proprietário dos veículos que realizaram os fretes.
Já havia vendido estes veículos a terceiros, conforme comprovam os contratos de
compra e venda em anexo, porém, ainda não haviam sido transferidos para os atuais
proprietários, o que originou a emissão dos documentos de pagamento dos fretes em
nome do autuado.
Conforme relatório fornecido pela empresa Bunge Alimentos SA, comprova-se pelas
placas dos veículos que realizaram os fretes, que estes já haviam sido vendidos.
Ademais, não é procedente o lançamento do tributo, pois o imposto de renda já fora
retido na fonte pela empresa pagadora.
Da multa qualificada
O Auditor-Fiscal aplicou multa qualificada de 150% por entender, equivocadamente,
haver conduta dolosa do contribuinte, a uma, pela omissão de suas declarações, a
despeito de ter significativo patrimônio e, a duas, pela suposta movimentação de
recursos financeiros e registro de bens em nome de familiares que de fato seriam dele.
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

A legislação exige para sua caracterização prova do intuito sonegador, o que, no caso,
não ocorreu.
Da falta de apresentação das declarações dos exercícios 2007, 2008 e 2009
O Auditor-Fiscal apenas assinalou que configura a intenção dolosa do contribuinte “pela
omissão de suas declarações, a despeito de ter significativo patrimônio”.
Por expressa disposição legal, a simples omissão de rendimentos não caracteriza ação
ou omissão dolosa.
A falta de apresentação de declarações, como motivo para qualificação da multa,
constitui entendimento amplamente rechaçado pela jurisprudência do Conselho de
Contribuintes, conforme acórdãos que exemplifica.
Inexiste intuito sonegador, pois como comprovado o impugnante não recebeu os
rendimentos considerados omitidos.
A qualificação da multa importaria em equiparar uma simples infração fiscal, que no
caso dos autos é a falta de apresentação de declarações, às infrações mais graves, em
que o agente sabe estar praticando o delito e o deseja.
Não bastam supostos meros indícios, pois o evidente intuito de sonegar não pode ser
presumido, o dolo precisa ser provado nos autos para a aplicação da multa qualificada,
conforme pacífica jurisprudência do Conselho de Contribuintes.
Da suposta movimentação financeira em nome da mãe e registro de bens em nome das
filhas que de fato seriam do impugnante
Alega erroneamente o Auditor que o impugnante há anos recorre ao expediente de
adquirir imóveis em nome das filhas, desde a menoridade civil de uma delas, sem que
os recursos utilizados para a aquisição desses bens relacionados no Relatório de Ação
Fiscal fossem oferecidos à tributação, pois as filhas até hoje não teriam renda declarada,
havendo “fortes indícios” que o impugnante é o titular de fato dos bens adquiridos pelas
mesmas.
Os imóveis constantes do Relatório Fiscal sob matrículas n°s 32.577, 1.925, 21.789 e
20.317, foram adquiridos pelo impugnante para as filhas, quando estas eram suas
dependentes (declaradas), nos anos 2003 e 2004, contudo, as aquisições foram
devidamente declaradas à Receita Federal em suas declarações.
Como se vê, os recursos utilizados para a aquisição destes imóveis foram oferecidos á
tributação, como também, em nenhum momento se escondeu do fisco que os referidos
imóveis foram adquiridos em nome das filhas.
Novamente, equivoca-se o Autor, quando afirma que os imóveis sob matrículas n°s
11.420 e 7.087 foram adquiridos pelas filhas do impugnante, sem nunca terem oferecido
à tributação os recursos da aquisição dos mesmos.
Contudo, embora acredite o impugnante que o Auditor tenha tido condições de
identificar tal situação (ou deveria diante do dever de apurar a verdade material), estes
imóveis não foram adquiridos pelas filhas, foram doados à elas pelos pais, conforme
comprovam as Escrituras Públicas de Doação n°s 22.681/482/06 e 22.682/483/06, em
anexo.
Com relação aos demais imóveis, estes foram adquiridos exclusivamente pelas filhas
Talita Dalmolin Fedrigo e Taísa Dalmolin Fedrigo, quando estas já não mais eram suas
dependentes.
Contudo, as filhas do impugnante declararam à Receita Federal a aquisição de tais bens,
oferecendo a tributação os recursos utilizados, ao contrário do que equivocadamente
fora afirmado pelo Auditor-Fiscal, não havendo que se falar em sonegação fiscal.
Também, “deduz” o Auditor-Fiscal, sem nenhum documento comprobatório, que quem
administra de fato a empresa Cesca Cereais é o impugnante, alegando que este utiliza do
nome da mãe para acumular execuções fiscais, a qual não teria quaisquer bens no nome,
a despeito da grande movimentação financeira em seu nome.
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

A falta de apresentação de declarações, como motivo para qualificação da multa,
constitui entendimento amplamente rechaçado pela jurisprudência do Conselho de
Contribuintes
Transcreve jurisprudência do Conselho de Contribuintes sobre multa qualificada.
Somente em caso de comprovação pelo fisco do intuito sonegador, do evidente intuito
de fraude, poderá a fiscalização impor sanções qualificadas e agravadas.
Da multa agravada
A multa foi agravada para 225% em decorrência do não atendimento das intimações
para prestar esclarecimentos.
As intimações ao contribuinte se deram por edital, não havendo ciência inequívoca das
intimações, capaz de ensejar o agravamento da multa por não atendimento das mesmas.
Requer, ainda, a juntada posterior de documentos que venham auxiliar na comprovação
das razões do impugnante.
Manifestação de inconformidade -Josefina Cesca Fredigo
Apresenta a manifestação de fls. 575 a 581, trazendo os seguintes argumentos.
A caracterização da responsabilidade solidária é totalmente infundada.
Do cerceamento de defesa: Não tendo sido adequadamente motivada e fundamentada a
responsabilização tributária, não há como a impugnante defender-se plenamente da
sujeição passiva que lhe é atribuída, pois desconhece os seus motivos, o porquê, o que
fere gravemente o seu direito constitucional da ampla defesa.
Mérito: Segundo prevê o artigo 124, I, do CTN, somente as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação de pagar um
tributo são solidariamente obrigadas a esse pagamento.
Os fatos geradores não caracterizam sujeição passiva solidária à impugnante, a qual
jamais pode ser compelida a pagar estes tributos, cuja responsabilização se deu sem o
correspondente e necessário amparo legal.
Não pode falar o fisco, sem possuir qualquer comprovação nos autos, que a
movimentação financeira nas contas correntes da impugnante não possui a
correspondente declaração de rendimentos compatíveis. Pois, a movimentação
financeira em suas contas correntes pertence à pessoa jurídica da impugnante.
A dedução do fisco consubstanciada em fatos não comprovados, de que Nilo Fedrigo
seria o administrador da empresa da impugnante, trata-se de mera presunção, o que não
é admissível no Direito Público e no Direito Administrativo.
Requer a nulidade do termo de sujeição passiva solidária em razão do manifesto
cerceamento de defesa, bem como, no mérito, a exclusão da responsabilidade solidária
em razão da inexistência de responsabilidade solidária da impugnante no débito
tributário de Nilo Fedrigo.
Manifestação de inconformidade -Cleria Maria Dalmolin
Nas fls. 587 a 592 foi apresentado o inconformismo quanto ao Termo de Sujeição
Passiva Solidária.
Afirma que é competência dos órgãos administrativos de julgamento a defesa das
pessoas arroladas como responsáveis, devendo ser apreciada e julgada nessa esfera, sob
pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados pela
Constituição Federal.
Da incompetência da fiscalização para atribuição de responsabilidade solidária: A
atribuição de responsabilidade é matéria de execução, estando, portanto, na esfera de
atribuições da Procuradora da Fazenda Nacional (PFN), órgão legalmente revestido de
competência para promover a execução fiscal nos termos da Lei 6.830/80, indicando,
nesse momento a relação de responsáveis.
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

Da falta de fundamentação para a sujeição passiva solidária: Cabe à Fazenda Pública
demonstrar a existência e preenchimento dos requisitos da responsabilização solidária,
provando cabalmente a sua existência. A decisão administrativa que atribui sujeição
passiva por responsabilidade deve ser adequadamente motivada e fundamentada, sem
depender de presunções e ficções legais inadmissíveis no âmbito do Direito Público e
do Direito Administrativo.
Mérito: O interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação
jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível. Não é casada com o autuado, nem
mesmo realizou conjuntamente com ele as relações jurídicas que deram azo à ocorrência
dos fatos geradores objeto do lançamento tributário de Nilo Fedrigo, sendo imperioso a
exclusão da responsabilidade atribuída a mesma.
Requer o acolhimento das preliminares argüidas para declarar nulidade do termo de
sujeição passiva solidária e, caso não seja este o entendimento, no mérito, a exclusão da
sujeição passiva em razão da inexistência de responsabilidade da impugnante ao débito
tributário de Nilo Fedrigo.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a 4a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, em
sessão de 27/06/2012, julgou a impugnação procedente em parte: i) manteve o imposto no valor
de R$ 292.901,44 no ano-calendário 2006; ii) manteve o imposto no valor de R$ 85.011,29 no
ano-calendário 2007; iii) manteve o imposto no valor de R$ 67.344,12 no ano-calendário 2008;
iv) manteve a multa de ofício de 225,00%; v) manteve os Termos de Sujeição Passiva Solidária
de Josefina Cesca Fedrigo e Cleria Maria Dalmolin, não tendo sido apreciadas as impugnações
apresentadas pelas contribuintes solidárias Talita Dalmolin Fedrigo e Taísa Dalmolin Fedrigo e
vi) recorreu de ofício ao CARF em razão da exoneração de parte do crédito tributário (fls.
968/992), conforme ementa do acórdão no 17-36.144, a seguir reproduzida (fls. 968/969):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. Frustrada a tentativa de intimação por via
postal ou pessoal, é válida a intimação por edital.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. São tributáveis as quantias
correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. ARRENDAMENTO RURAL.
É de se manter a tributação de rendimentos de aluguéis, a título de arrendamento rural,
auferidos pelo contribuinte e não tributados na declaração de ajuste anual.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS Tributam-se os
rendimentos omitidos pelo contribuinte do trabalho sem vínculo empregatício,
verificado por meio de DIRF apresentada pela fonte pagadora, caso o contribuinte não
consiga demonstrar, através de documentos hábeis, que tal omissão não ocorreu.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. É solidária a responsabilidade pelo pagamento do
crédito tributário quando ficar demonstrado o interesse comum na situação que constitui
fato gerador da respectiva obrigação.
MULTA QUALIFICADA. Restando provada a ocorrência da circunstância
qualificadora, imprescindível para a aplicação da multa, cabível a aplicação da
penalidade de 150%.
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

MULTA AGRAVADA - O agravamento em 50% no percentual da multa de
lançamento de ofício é aplicado quando restar comprovado que o sujeito passivo não
atendeu às intimações fiscais para a apresentação de informações relacionadas com as
atividades do fiscalizado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte Nilo Fedrigo e a responsável solidária Josefina Cesca Fedrigo
foram intimados da decisão da DRJ por meio do Edital 0113028512000013 (fls. 1.004 e 1.008) e
interpuseram recurso voluntário: em 18/09/2012 a responsável solidária Josefina Cesca
Fedrigo (fls. 1.009/1.019) e em 25/09/2012 o contribuinte Nilo Fedrigo (fls. 1.023/1.059),
acompanhado de documentos (fls. 1.060/1.083), em que reiteram os argumentos defendidos na
impugnação, conforme informação contida no relatório do acórdão no 2201-002.193 – 2a Câmara
/ 1a Turma Ordinária (fl. 1.103 e pág. PDF 1.102).
O processo foi submetido a julgamento, em sessão de 17/07/2013, tendo sido
exarado o acórdão no 2201-002.193 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária (fls. 1.100/1.107 e págs.
PDF 1.099/1.106), conforme ementa e dispositivo abaixo reproduzidos (fl. 1.100 e pág. PDF
1.099):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ENDEREÇO CERTO E CONHECIDO.
Restando comprovado que a autoridade fiscal efetuou intimação postal ao contribuinte,
é válida a intimação por edital com vistas a cientificar o contribuinte do início da
fiscalização, mesmo que o contribuinte alegue possuir endereço certo e conhecido.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA. MANUTENÇÃO.
Resta mantida a multa qualificada e agravada quando do conjunto probatório do
processo se verifica que o contribuinte agiu com intuito de sonegar imposto, bem como
se furtou a apresentar documentação à autoridade lançadora com o fito de frustrar o
lançamento.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO.
A responsabilidade solidária não é presumida, mas sim fundamentada e motivada em
fatos. Não comprovada confusão patrimonial e interesse comum entre as pessoas não
são solidários entre si para fins tributários.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar provimento ao Recurso de Ofício, negar provimento ao Recurso
Voluntário do Contribuinte Nilo Fedrigo e dar provimento ao Recurso Voluntário da
Contribuinte Josefina Cesca Fedrigo, afastando-se sua responsabilidade solidária.
Cientificada da decisão a Procuradoria da Fazenda Nacional informou que não
haveria interposição de recurso à Câmara Superior de Recursos Fiscais em face do acórdão no
2201-002.193 (fl. 1.109 e pág. PDF 1.108).
A responsável solidária Talita Dalmolin Fedrigo opôs, em 05/05/2014,
“embargos de declaração” informando que apesar de ter apresentado impugnação tempestiva a
mesma deixou de ser apreciada pela DRJ/POA (fl. 1.113 e pág. PDF 1.112).
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

O contribuinte Nilo Fedrigo foi cientificado do acórdão por meio do Edital no
011302851400010 (fl. 1.136 e pág. PDF 1.135) e opôs “embargos de declaração” em 09/07/2014
(fls. 1.138/1.143 e págs. PDF 1.137/1.142).
Por meio de petições protocoladas em 30/05/2014 as responsáveis solidárias
Talita Dalmolin Fedrigo (fls. 1.147/1.148 e págs. PDF 1.146/1.147) e Taísa Dalmolin Fedrigo
(fls. 1.150/1.151 e págs. PDF 1.149/1.150) informam ter apresentado impugnação tempestiva
que deixou de ser apreciada pela DRJ/POA.
Em 01/08/2014 a solidária responsável Cleria Maria Dalmolin apresentou
“recurso voluntário” (fls. 1.164/1.172 e págs. PDF 1.163/1.171).
Os embargos do contribuinte Nilo Fedrigo foram rejeitados por serem
intempestivos, conforme despacho s/n – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária - Despacho de
Admissibilidade de Embargos, exarado em 10/07/2015 (fls. 1.180/1.183 e págs. PDF
1.178/1.181), cujo excerto da decisão reproduzimos abaixo (fls. 1.182/1.183 e págs. PDF
1.180/1.181):
(...)
Assim, o Contribuinte teria o prazo de cinco dias para opor Embargos de Declaração,
contado da data de ciência do acórdão. Como a intimação foi levada a cabo por Edital,
fl. 1136, o Contribuinte foi considerado intimado por decurso de prazo, em 03/07/2014,
isto é, quinze dias após a afixação do Edital, em 18/06/2014 (fls. 1136). Nesse caso,
teria até 08/07/2014 para opor os Embargos, o que somente foi feito em 09/07/2014 (fls.
1138/1144).
Diante do exposto, conclui-se que os Embargos de Declaração opostos pelo
Contribuinte são intempestivos, portanto não lograram interromper o prazo para
interposição de eventual Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Isso posto, não conheço dos Embargos Declaratórios, por sua intempestividade.
(...)
De acordo.
Conforme parecer retro, que aprovo, não conheço dos Embargos Declaratórios, por
intempestividade.
À SECAM/2a Câmara/2a SEJUL, para enviar o processo à Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Santo Ângelo/RS, que deverá cientificar o Contribuinte do não
conhecimento de seus Embargos Declaratórios.
Quanto aos demais requerimentos (fls. 1.150/1.162; fls. 1.147/1149; 1.164/1.173),
inclusive o que foi denominado de Embargos, fls. 1.113/1.123, não cabe
manifestação do CARF, já que foram encaminhados à autoridade preparadora.
(...)
Em 31/07/2015 o contribuinte Nilo Fedrigo apresentou “embargos de declaração”
contra a decisão que não conheceu dos embargos declaratórios interpostos pelo contribuinte (fls.
1.200/1.202 e págs. PDF 1.196/1.198), acompanhado de documentos (fls. 1.203/1.209 e págs.
PDF 1.199/1.205).
A responsável solidária Cleria Maria Dalmolin interpôs, em 17/09/2015,
“embargos de declaração” requerendo a apreciação do seu “recurso voluntário” (págs. PDF
1.163/1.171) que não teria sido apreciado (fl. 1.213 e pág. PDF 1.209).
Por meio do despacho s/n – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária - Despacho de
Admissibilidade de Embargos, exarado em 09/11/2015 (fls. 1.217/1.218 e págs. PDF
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

1.213/1.214), os embargos do contribuinte Nilo Fedrigo foram rejeitados, conforme se
depreende da reprodução abaixo (fl. 1.218 e pág. PDF 1.214 ):
(...)
Das alegações do Embargante
Em seu instrumento de Embargos, fls. 1.138 a 1.144, alega o Contribuinte, em síntese,
que:
O recorrente, tendo em vista não ter restado comprovado pela fiscalização a
aplicação e/ou dispêndio do valor de R$ 1.087.000,00, que compôs o
demonstrativo da variação patrimonial, a quem compete à fiscalização
comprovar, solicitou a conversão do julgamento em diligência, a fim de intimar
Cláudio João Gorgen para que esclareça quando ocorreu o pagamento das
50.000 sacas de soja referente ao contrato de compra e venda firmado em
11/07/2006...
Do exposto, verifica-se que o Embargante requereu a realização de diligência, com o
fito de comprovar a data do pagamento das 50.000 sacas de soja referente ao contrato de
compra e venda firmado em 11/07/2006.
Entretanto, a Conselheira Relatora, acompanhada por todos os membros do Colegiado,
foi categórica ao afirmar à fl. 1105 que "... Independente de haver pagamento no ano de
2005, esse não se refere ao contrato firmado no ano de 2006...". Mais adiante arremata
dizendo "... o Contribuinte emitiu recibo confirmando o recebimento da soja com base
no contrato “renovado” em 2006... ". Para espancar qualquer dúvida sobre a
comprovação do dispêndio do valor de R$ 1.087.000,00, concluiu que "...há prova que
o Contribuinte recebeu a soja mediante pagamento. Logo, resta comprovado o
desembolso de R$ 1.087.000,00 pelo Contribuinte...".
Portanto, ainda que a Conselheira Nathália Mesquita Ceia não tenha se manifestado,
expressamente, sobre o pedido formulado pelo Contribuinte, apresentou argumentos de
convencimento que claramente dispensam a diligência, já que havia prova nos autos do
desembolso de R$ 1.087.000,00.
Em face de tais fundamentos, conclui-se que não restou demonstrada a alegada omissão,
mas sim a intenção, por parte do Contribuinte, de reabrir a discussão sobre o dispêndio
lançado no fluxo financeiro do Acréscimo Patrimonial a Descoberto, o que somente
seria possível em sede de Recurso Especial de Divergência à Câmara Superior de
Recursos Fiscais, se atendidos os respectivos pressupostos de admissibilidade.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração, opostos pelo Contribuinte.
Encaminhe-se à DRF em Santo Ângelo/RS, para cientificar o Contribuinte da rejeição
de seus Embargos de Declaração.
(...)
Os “embargos de declaração” opostos por Cleria Maria Dalmolin foram
submetidos ao juízo de admissibilidade e por meio do despacho s/n – 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária - Despacho de Admissibilidade de Embargos, exarado em 09/11/2015, foram
acolhidos, conforme reprodução abaixo (fl. 1.219 e pág. PDF 1.215):
A contribuinte foi cientificada do Acórdão no 2201-002.193, proferido em 17/07/2013,
por meio do Edital no 011302851500027, fl. 1.212, em 12/09/2015 (quinze dias após a
afixação do Edital em 28/08/2015), e opôs, em 17/09/2015, tempestivamente, os
Embargos de Declaração de fls. 1.213/1.214.
Em seu instrumento de Embargos, alega a Contribuinte que foi arrolada como
responsável solidária no Auto de Infração envolvendo o Contribuinte Nilo Fedrigo, mas
que até a presente data não houve julgamento de seu Recurso Voluntário de fls.
1.164/1.173.
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

Compulsando-se os autos, verifica-se que no Acórdão de Impugnação (fls. 968 a 997),
manteve-se o Termo de Sujeição Passiva Solidária em relação à Embargante.
Entretanto, não se encontra nos autos qualquer documento comprobatório da ciência da
Contribuinte, relativamente à decisão proferida pela 4a Turma da DRJ em Porto
Alegre/RS.
Por sua vez, constata-se que, mesmo sem ser cientificada da decisão a quo, a
Embargante interpôs, em 1o/08/2014, o Recurso Voluntário de fls. 1164 a 1173, com
vistas à exclusão de seu nome do pólo passivo da obrigação tributária.
Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, para que o Recurso Voluntário
apresentado pela Contribuinte às fls. 1.164 a 1173 seja submetido ao Colegiado.
Encaminhe-se à DRF em Santo Ângelo/RS para que, após cientificar o Contribuinte
Nilo Fedrigo do despacho que rejeitou seus Embargos de Declaração (fls. 1.217/1.218),
devolva o processo ao CARF, para julgamento do Recurso Voluntário interposto por
Cleria Maria Dalmolin.
O contribuinte Nilo Fedrigo foi cientificado do despacho que rejeitou os
embargos declaratórios e interpôs “recurso especial” em 12/01/2016 (fls. 1.227/1.237 e págs.
PDF 1.223/1.233), acompanhado de documentos (fls. 1.238/1.304 e págs. PDF 1.234/1.300).
O “recurso voluntário” da solidária Cleira Maria Dalmolin foi julgado em sessão
de 10/05/2016, com a lavratura do acórdão no 2201-003.152 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
(fls. 1.325/1.338 e págs. PDF 1.307/1.320), conforme ementa e dispositivo abaixo reproduzidos
(fl. 1.325 e pág. PDF 1.307):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR
EXISTÊNCIA.
A responsabilidade solidária prevista no inciso I do artigo 124 do CTN pressupõe o
interesse jurídico comum com aquele que praticou o fato gerador tributário. A renda
obtida pelo capital, quando patrimônio comum dos cônjuges, enseja interesse comum no
fato gerador do imposto de renda da pessoa física e deve ser declarada por deles.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso
Tal acórdão foi objeto de embargos por parte do presidente da 1a Turma / 2a
Câmara / 2a Seção, conforme teor do despacho s/no - 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de
10/05/2016, abaixo reproduzido (fls. 1.323/1.324 e págs. PDF 1.305/1.306):
O Acórdão de Recurso Voluntário no 2201-003.152, de 10 de maio de 2016, foi enviado
para assinatura do Presidente, contudo observa-se, pelo relatório do Conselheiro Carlos
Henrique de Oliveira, tratar-se de Acórdão de Embargos, conforme se extrai do trecho
abaixo:
Não houve cientificação por edital da decisão de primeiro grau das devedoras
solidárias Cleira Maria Dalmolin, Taísa Dalmolin Fedrigo e Talita Dalmolin
Fedrigo, muito embora para essas duas últimas não tenha ocorrido apreciação da
impugnação, como acima mencionado.
(...)
Tais recursos foram apreciados em sessão da 1a Turma da 2a Câmara desta
Segunda Seção do dia 17 de julho de 2013. Os recursos, a decisão de primeiro
grau e a imputação fiscal constam do Relatório Fiscal do acórdão 2201-002.193.
Vejamos:
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

(...)
Em 01 de agosto de 2014, a devedora solidária, aqui Recorrente, Cleira Maria
Dalmolin apresenta seu recurso voluntário (fls 1164), alegando tempestividade
em razão da ausência de intimação do resultado da decisão de primeira instância
que apreciou sua impugnação ao lançamento.
Por seu turno, a devedora solidária Cleira Maria Dalmolin só veio a ser
cientificada da decisão que não conheceu dos embargos apresentados por seu
conjuge, Nilo, em 28/08/2015, por edital (fls 1212). Inconformada, apresentou
embargos reiterando a proposição de seu Recurso Voluntário e pedido a devida
apreciação.
Tais embargos foram apreciados em 09 de novembro de 2015, por despacho da
Sra. Presidente da 2a Câmara, que, deles conhecendo, determinou a apreciação
pelo Colegiado do Recurso Voluntário interposto pela Recorrente Cleira Maria
Dalmolin.
Assim, como esta Turma já havia se manifestado sobre o objeto da demanda no
Acórdão 2201-002.193, de 17 de julho de 2013, qualquer assunto relativo ao devedor
solidário deve ser tratado no bojo deste Acórdão, em razão do caráter integrativo ou
aclaratório da decisão a ser proferida.
Assim, de acordo com o art. 66 do RICARF (Portaria MF no 343/2015), as alegações de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos, deverão ser
recebidos como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão.
Isso posto, determino o retorno dos autos à pauta de julgamento, somente para fins de
correção de referido equívoco.
Os “embargos inominados” foram julgados em sessão de 18/08/2016 (fls.
1.339/1.343 e págs. PDF 1.321/1.325), conforme ementa e dispositivo do acórdão no 2201-
003.320, abaixo reproduzidos (fl. 1.339 e pág. PDF 1.339):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL
NA
FORMALIZAÇÃO/EDIÇÃO DO ACÓRDÃO. COMPROVAÇÃO. ACOLHIMENTO.
SIMPLES CORREÇÃO.
Restando comprovado o erro material na formalização e/ou edição do Acórdão
embargado, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício
apontado e efetuar sua correção.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher
os embargos, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para sanando a contradição apontada,
retificar o Acórdão no 2201003.152, de 10/05/16 que passa a ter o seguinte dispositivo:
"voto por conhecer do recurso apresentado pela devedora solidária Cléria Maria
Dalmolin, para no mérito negar-lhe provimento, mantendo assim a responsabilidade
solidária com os débitos tributários imputados ao Sr. Nilo Fedrigo."
Em 20/01/2017 o contribuinte Nilo Fedrigo interpôs “embargos de declaração”
suscitando a nulidade do processo administrativo ante a não apreciação das impugnações das
solidárias Taísa Dalmolin Fedrigo e Talita Dalmolin Fedrigo (fl. 1.361 e pág. PDF 1.343).
A solidária responsável Cleria Maria Dalmolin interpôs, em 30/01/2017,
“recurso especial” em face do acórdão no 2201-003.152 (fls. 1.364/1.368 e págs. PDF
1.346/1.350), acompanhada de documentos (fls. 1.369/1.439 e págs. PDF 1.351/1.421).
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

Os “embargos de declaração” opostos por Nilo Fredigo foram submetidos ao
exame de admissibilidade, tendo sido exarado o despacho s/n – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
em 09/10/2017 (fls. 1.443/1.445 e págs. PDF 1.425/1.427) e foram rejeitados, conforme excerto
abaixo reproduzido (fls. 1.444/ e págs. PDF 1.426/1.427):
(...)
EMBARGOS
O contribuinte foi cientificado do acórdão n.o 2201-003.152 por edital com data de
afixação em 29/12/2017 (fl. 1.358) e em 20/01/2017 protocolizou os embargos de
declaração de fls. 1.361/63.
A embargante aponta que a decisão do CARF reconhece que as impugnações
apresentadas pelas codevedoras TAÍSA DALMOLIN FREDIGO e TALITA
DALMOLIN FREDIGO não foram apreciadas na decisão de primeira instância, nesse
sentido, requer que se determine que o órgão de julgamento de primeira instância
aprecie as defesas mencionadas, de modo que se evite a nulidade do processo por
cerceamento ao direito de defesa dos sujeitos passivos.
É o breve relato.
ADMISSIBILIDADE
Considerando que o sujeito passivo até o momento não foi cientificado do acórdão de
embargos, tem-se que os seus embargos de declaração devem ser considerados
procedentes.
ANÁLISE
Nos termos do "caput" do art. 65 do Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo do
II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015 e alterações posteriores:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o raciocínio
desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente restou decidido pelo
órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Seguindo a diretriz normativa acima, verifica-se que a alegação do sujeito passivo não
deve ser considerada hábil a demonstrar a existência de qualquer omissão, contradição
ou obscuridade, nem no Acórdão 2201.003.152, tampouco no de n.o 2201-003.320.
Explico.
É que a matéria veiculada nos aclaratórios, qual seja, falta de apreciação das
impugnações das devedoras solidárias TAÍSA DALMOLIN FREDIGO e TALITA
DALMOLIN FREDIGO não foi questão discutida nos acórdãos hostilizados, mas se
refere, sim a uma omissão ocorrida no âmbito do processo, mas longe do momento
processual que pode ser alcançado pelos efeitos dos presentes embargos.
Destarte, os embargos não merecem ser encaminhados a turma para apreciação do seu
mérito.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, os embargos de declaração devem ser rejeitados, nos termos do § 3.o do
art. 65 do Regimento Interno do CARF.
(...)
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

O contribuinte Nilo Fedrigo interpôs “embargos de declaração”, em 26/12/2017,
em face da decisão constante do despacho de admissibilidade que rejeitou os embargos de
declaração opostos anteriormente (fls. 1.468/1.470 e págs. PDF 1.448/1.450).
Em 04/01/2016, a responsável solidária Talita Dalmolin Fedrigo protocolou
pedido para que o processo fosse encaminhado à DRJ para julgamento da impugnação interposta
(fls. 1.476 e pág. PDF 1.456).
O contribuinte Nilo Fedrigo compareceu novamente aos autos em petição
protocolada em 29/01/2018, mediante a qual requereu (fls. 1.481/1.483 págs. PDF 1.461/1.463):
(...)
a) o encaminhamento do processo administrativo para DRJ/POA para o julgamento das
IMPUGNAÇÕES de fls. de fls. 600 a 778 e 779 a 966;
b) após, o encaminhamento do processo administrativo ao CARF para o julgamento dos
RECURSOS ESPECIAIS de fls. 1227/1304 e 1364/1439.
c) a intimação de Talita Dalmolin Fedrigo e Taísa Dalmolin Fedrigo do acórdão de
impugnação do auto de infração de folhas 265 (fl. 968).
Por ser medida de mais lídima LEGALIDADE, sob pena de NULIDADE do processo
administrativo.
(...)
Tal petição foi recebida como “embargos inominados”, que não foram admitidos,
consoante “termo de informação” expedido em 02/04/2018 (fl. 1.488/1.490 e págs. PDF
1.468/1.470).
Por meio de despachos s/no - 2a Câmara, expedidos em 3/8/2018, foi negado o
seguimento aos “recursos especiais” interpostos em 12/01/2016 pelo contribuinte Nilo Fedrigo
(fls. 1.511/1.517 págs. PDF 1.491/1.497) e pela contribuinte solidária Cleria Maria Dalmolin
(fls. 1.518/1.524 e págs. PDF 1.498/1.504).
Em petição protocolada em 07/08/2018, a contribuinte solidária Talita Dalmolin
Fedrigo requereu a nulidade do processo administrativo ante a falta de apreciação de sua
impugnação (fls. 1.526/1.527 e págs. PDF 1.506/1.507).
Por meio de petições protocoladas em 2/10/2018, a responsável solidária Cleria
Maria Dalmolin (fls. 1.549/1.553 e págs. PDF 1.527/1.531) e o contribuinte Nilo Fedrigo (fls.
1.555 1.566/ e págs. PDF 1.533/1.544) interpuseram “agravo” contra as decisões que negaram
seguimento aos “recursos especiais”.
Foi expedido, em data de 07/02/2019, despacho de saneamento do processo (fls.
1.570/1.573 e págs. PDF 1.548/1.551), mediante o qual foi determinada a adoção das seguintes
providências:
(...)
1. o imediato encaminhamento à DRJ para julgamento das impugnações de TALITA e
TAÍSA;
2. após, encaminhe-se à Unidade de origem da RFB para (a) cientificar todos os
sujeitos passivos do acórdão que julgar as impugnações de TALITA e TAÍSA, (b)
intimar TALITA e TAÍSA do acórdão de impugnação de fls. 968 a 997, e (c) demais
providências de sua alçada, inclusive medidas inerentes à cobrança, se for o caso;
3. em seguida, retornar o processo ao CARF para análise dos recursos e
requerimentos pendentes de apreciação.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

(...)
Em sessão de 23/04/2019, a 4a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, realizou o
julgamento das impugnações apresentadas pelas solidárias responsáveis Talita Dalmolin
Fedrigo e Taísa Dalmolin Fedrigo, tendo sido exarado o acórdão 10-64.808 – 4a Turma da
DRJ/POA (fls. 1.578/1.590 e págs. PDF 1.556/1.568), conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
1.578 e pág. PDF 1.556):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis
é tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
NULIDADE. Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235, de 1972,
não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. É solidária a responsabilidade pelo pagamento do
crédito tributário quando ficar demonstrado o interesse comum na situação que constitui
fato gerador da respectiva obrigação.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
As contribuintes solidárias foram devidamente cientificadas da decisão da DRJ
em 03/05/2019 (AR de fls. 1.594/1.597 e págs. PDF 1.570/1.573) e interpuseram recursos
voluntários em 03/06/2019 (fls. 1.613/1.630 e págs. PDF 1.589/1.606).
De acordo com o teor do “despacho de encaminhamento” de 18/07/2019, o
processo retornou ao CARF para "análise dos recursos e requerimentos pendentes de apreciação"
E TAMBÉM dos Recursos Voluntários ora apresentados” (fl. 1.635 e pág. PDF 1.611).
Tendo em vista o fato da conselheira relatora do acórdão de “recurso voluntário”
de fls. 1.100/1.107 não compor mais o colegiado, os presentes autos foram redistribuídos
mediante sorteio para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Conforme relatado anteriormente, os presentes autos retornaram para este
colegiado para a análise dos recursos voluntários interpostos pelas contribuintes solidárias Taísa
Dalmolin Fedrigo (fls. 1.613/1.621 e págs. PDF 1.589/1.597) e Talita Dalmolin Fedrigo (fls.
1.622/1.630 e págs. PDF 1.598/1.606).
Tais recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual devem ser conhecidos.
A principio, convém ressaltar que ambos os recursos interpostos são idênticos e
em linhas gerais, as contribuintes insurgem-se em relação aos seguintes pontos:
Alegam ser equivocada a sujeição passiva solidária, havendo a responsabilidade
tributária quando comprovado o interesse comum na situação que constitua fato gerador
da obrigação. Nesse condão, não podem ser responsabilizadas pela supostas omissões
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

de rendimentos recebidos pelo autuado decorrentes de: i) serviços de fretes realizados
por caminhões de exclusiva propriedade do autuado; ii) arrendamento proveniente de
imóvel rural, denominado Fazenda Xará, de propriedade exclusiva do autuado e iii) pelo
suposto dispêndio de valor pelo autuado na compra de sacas de soja, bem como na
quitação de contrato de dissolução de sociedade, inclusive já cancelada a autuação
diante da inexistência de referido pagamento, equivocadamente autuado pela
fiscalização.
Aduzem que cabe à Fazenda Pública demonstrar a existência e preenchimento dos
requisitos da responsabilização solidária.
Afirmam que os imóveis adquiridos pelo pai para as filhas (matrículas n's 32.577, 1.925,
21.789 e 20.317), foram devidamente declarados à Receita Federal pelo pai em suas
Declarações de Ajuste Anual n's 09.89.76.97.70-50 e 03.46.02.46.96-04, juntadas com
os documentos na impugnação de fls. 600-609 e que os recursos utilizados para a
aquisição destes imóveis foram oferecidos à tributação pelo autuado Nilo Fedrigo, como
também, em nenhum momento se escondeu do fisco que os referidos imóveis foram
adquiridos para as filhas, pois consta expressamente nas suas declarações "em nome das
filhas".
A fiscalização equivocadamente afirmou a autuação que a recorrente adquiriu imóveis
(matrículas n's 11.420 e 7.087), quando, a bem da verdade, tais imóveis eram de
propriedade dos pais há mais de duas décadas e devidamente declarados à receita
federal, foram doados pelos mesmos para a recorrente, conforme escritura de doação.
Portanto, ao contrário do que afirmado na autuação, não houve aquisição de imóveis
pelas filhas, estes foram doados, não havendo nenhum dispêndio de valores, nenhuma
ilicitude, ou falta de recolhimento de tributos e jamais enseja responsabilidade tributária
nos fatos geradores objeto da autuação.
O conceito de interesse comum na situação que constitua o fato gerador é extraído do
contexto do CTN, que repele qualquer concepção econômica ou finalística. Logo,
interesses econômicos no fato gerador ou interesses nas consequências advindas da
realização do fato gerador são irrelevantes para a configuração da solidariedade.
Colacionam doutrina e jurisprudência.
Dessa forma, as impugnantes não podem ser compelidas a pagar tributos e multas no
valor de R$ 2.985.791,32, cuja responsabilização se deu sem o correspondente e
necessário amparo legal, bem como sem a demonstração da existência e do
preenchimento dos seus requisitos, como também, sem qualquer prova cabal de sua
existência.
Ao final requerem o afastamento da sujeição passiva solidária.
A decisão de primeira instância manteve a sujeição passiva solidária das
Recorrentes sob os seguintes fundamentos (fls. 1.587/1.590 e págs. PDF 1.565/1.568):
(...)
No lançamento foi constatada renda proveniente de arrendamento rural, variação
patrimonial a descoberto e rendimentos percebidos de pessoa jurídica não decorrente de
vínculo de emprego. Tais rendimentos são decorrentes do uso do patrimônio, são
rendimentos oriundos do capital.
Por oportuno, transcreve-se parte do Relatório da Ação Fiscal (fls. 229 a 241)
(...)
Em 2008, o arrendatário Cláudio João Gorgen fez depósitos a diversos familiares
do arrendante Nilo Fedrigo, de acordo com as cópias de comprovantes de
depósito a seguir relacionados:
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

Tais depósitos, exceto o de R$ 250.000,00 feito em nome de Josefina Cesca
Fredigo, em 03/04/2008, dizem respeito ao Contrato de Compra e Venda de soja
celebrado com Talita Dalmolin Fedrigo, em 2007, para pagamento de 3.000.000
(três milhões) de Kilos de Soja. Em virtude de desentendimento na cotação da
Soja nas datas de pagamento, a credora promoveu ação de Execução (n°
200902290970), na comarca de Jataí-Go, exigindo diferenças que entende
devidas.
(...)
Em 13/07/2011 o Mandado de Procedimento Fiscal foi ampliado para
contemplar o ano-calendário de 2009, de forma a coincidir com o período de
fiscalização dos familiares do presente fiscalizado, tendo em vista as evidências e
informações que todos eles agem conjuntamente com a finalidade de burlar a
legislação tributária federal. Essa constatação fica evidente quando se analisam
as informações fiscais das filhas Taísa Dalmolin Fedrigo (CPF 008.425.890-07)
e Talita Dalmolin Fedrigo (CPF 004.918.510-14) que adquiriram os seguintes
imóveis, a despeito de jamais terem informado à Receita Federal qualquer renda
Essas filhas, em conjunto, adquiriram nos últimos anos os seguintes imóveis:
(...)
Saliente-se que a filha Taísa Dalmolin Fedrigo nasceu em 22/07/1988 e atingiu a
maioridade em 22/07/06. Quando os imóveis começaram a ser colocados em seu
nome (em 2004) tinha apenas 15 anos completos. Até hoje não tem renda
declarada, mas continua adquirindo bens imóveis, como se vê nas informações
acima.
A filha Talita Dalmolin Fedrigo nasceu 15/05/84 e atingiu a maioridade em
15/05/1999. Quando os imóveis começaram a ser colocados em seu nome (em
2003) tinha apenas 19 anos completos. Ate hoje não tem renda declarada, mas
continua adquirindo bens imóveis, como se vê nas informações acima.
(...)
De acordo com as informações apresentadas anteriormente, alguns imóveis
foram adquiridos pela filhas de Nilo Fedrigo há mais de 5 anos, revelando que os
integrantes da família há muito tempo utilizam-se do expediente de aquisição de
bens com a finalidade de sonegar impostos, dado que os recursos utilizados para
a aquisição desses bens deveriam ter sido oferecidos à tributação, mas as pessoas
envolvidas são omissas de declarações de renda. Ressalte-se o fato de que os
valores de avaliação para o cálculo do imposto de transmissão, utilizados pelos
municípios, é muito superior aos valores indicados para o negócio, em todas as
transações indicadas acima. Essa constatação é reforçada pelo processo judicial
tramitado na Vara Judicial do Foro Distrital de Itaberá/SP, autos n° 367/2003,
onde constou que a empresa APIL AGROPECUÁRIA LTDA teria vendido um
imóvel rural para NILO FEDRIGO pelo valor de R$ 2.298.900,00, razão pela
qual este estaria sendo demandado a pagar a comissão pela intermediação ao Sr.
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

Antônio Carlos de Macedo. No entanto, em consultas ao sistema DOI, foi
detectada a venda de dois imóveis por essa empresa em 30.04.2003, para
TALITA DALMOLIN FEDRIGO, e não para Nilo Fedrigo, cujas áreas
totalizam 575,24 hectares, relacionadas acima, mas por um valor total de R$
715.300,00.
Dessa forma, o valor constante da ação judicial para determinação da comissão é
bem superior ao constante no registro da operação em cartório.
(...)
De acordo com os fatos descritos, Nilo Fedrigo utiliza-se de meios fraudulentos
para sonegar tributos. Há anos recorre ao expediente de adquirir bens em nome
das filhas, desde a menoridade civil de uma delas, sendo que até o presente ano
elas não possuem quaisquer rendas, mas continuam adquirindo bens. Alguns
bens lhe são cedidos em usufruto, obtendo assim o domínio quase absoluto sobre
os bens.
(...)
Os fatos narrados demonstram a estreita relação e interligação entre Nilo Fedrigo e suas
filhas Talita e Taísa, revelada nos benefícios recebidos, contendo todos os elementos
necessários para caracterizar a existência de um grupo com os mesmos interesses, que
atuaram em conjunto, o que justifica, portanto, o procedimento adotado pela autoridade.
Ao contrário do afirmado pelas impugnantes não é necessário para a comprovação do
interesse comum que elas tenham prestado em conjunto com o autuado Nilo Fedrigo os
serviços tributados.
O que efetivamente comprova a participação na obtenção da renda tributada, é esta ser
oriunda do capital, do patrimônio.
O interesse comum entre as partes não se limita ao resultado da exploração econômica
ensejadora do fato gerador da obrigação tributária, mas, sim, por terem as partes
interesse jurídico comum para que Nilo Fedrigo fugisse da tributação do imposto de
renda da pessoa física e Talita e Taísa se beneficiassem do incremento dos bens
adquiridos com o aporte dos recursos que constituem os fatos geradores.
Ressalte-se que as declarações de ajuste anual de Talita e Taísa foram apresentadas
quando Nilo Fedrigo já se encontrava em procedimento de ofício.
Em se tratando da perda da espontaneidade do sujeito passivo, deve ser observado o
disposto no art. 138 do Código Tributário Nacional:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.” (Grifei)
Iniciado o procedimento fiscal – e essa é sua grande conseqüência – ocorre a exclusão
da espontaneidade.
O Decreto no 70.235/1972, regulamentando a regra contida no Código Tributário
Nacional, estabeleceu que o início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito
passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas em seu art. 7o, § 1o, verbis:
Art. 7o. O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

III- começo do despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1o. O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. ( grifos acrescidos).
Diante do exposto, voto por julgar improcedente as impugnações apresentadas,
mantendo a responsabilidade solidária, devendo todos os interessados ser cientificados
do presente voto.
(...)
Da Responsabilidade Passiva Solidária
Frise-se que a questão da responsabilidade tributária solidária referida no artigo
124, inciso I do CTN foi tratada com propriedade no Parecer Normativo COSIT/RFB no 04, de
10 de dezembro de 20181. Pela sua pertinência, transcrevemos abaixo a ementa e excertos que
abordam a caracterização do interesse comum:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO
VINCULADO AO FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO
ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE
CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO
OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA APENAS FORMAL.
POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como
o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda que
a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte
ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito com
o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade
jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas
jurídicas mediante direção única ("grupo econômico irregular"); (ii) evasão e simulação
e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização
para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus integrantes
possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo, não é a
caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas
sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa
(como multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização solidária,
notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário abusivo na
medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência condizente com a

1 Emitido para solucionar a Consulta Interna no 2, de 29 de junho de 2018, apresentada pela Coordenação-Geral de
Fiscalização (Cofis), sobre a "possibilidade de atribuição de responsabilidade ao terceiro que praticou atos ilícitos
em conjunto com o contribuinte, com fundamento no art. 124, I, do Código Tributário Nacional (CTN)."
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

forma para supressão ou redução do tributo que seria devido na operação real, mediante
abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico tributário,
incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica existente apenas
formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e expansiva.
Dispositivos Legais: art. 145, §1o, da CF; arts. 110, 121, 123 e 124, I, do CTN; arts. 71
a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976; arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598. de 26 de dezembro de 1977; art. 61 da Lei
no 8.981, de 1995; arts. 167 e 421 do Código Civil.
(...)
13. Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no fato ou na
relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável solidário tanto quem
atua de forma direta, realizando individual ou conjuntamente com outras pessoas atos
que resultam na situação que constitui o fato gerador, como o que esteja em relação
ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante
cometimento de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está
configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma indireta.
14. Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a interpretação do
inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do princípio da capacidade
contributiva contida no § 1o do art. 145 da Constituição Federal (CF), o qual deve ser
aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo, em que a graduação do caráter pessoal
do imposto ocorre "segundo a capacidade econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é
facultado à administração tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as
atividades econômicas do contribuinte".
14.1. Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira essência do fato
jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem tentasse ocultá-lo ou
manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2. Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas pessoas
relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos aspectos da regra-
matriz de incidência tributária (principalmente mediante atuação ilícita), está presente o
interesse comum a ensejar a responsabilização tributária solidária, conforme
preconizado por Araújo, Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada ao
interesse comum, tomando como presente se houver a realização conjunta do
fato jurídico tributário ou na hipótese de comprovação da atuação com fraude ou
conluio.
(...)
Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão "interesse
comum" é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria possível entendê-la
a partir de outros critérios - como os que governam, nos termos do art. 50 do
Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica; "interesse comum",
nesse contexto, poderia decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos
negócios" (definido pela identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em
situação de afirmado "grupo de fato"), (ii) da "confusão patrimonial" (outro
elemento de referência comum nos casos de grupo de fato) e (iii) da detecção de
eventual fraude (derivada, por exemplo, da ocultação ou da simulação de
negócios jurídicos).
15. Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no sentido de ser
possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN para situação de ilícitos,
em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa ser responsabilizada. Esta deve ter
vínculo com o ilícito e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovando-se o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
(...)
No caso em apreço, a fiscalização demonstrou que o contribuinte Nilo Fedrigo
utilizou de meios fraudulentos para sonegar tributos, dentre os quais, em relação às ora
Recorrentes, com a utilização do artificio de adquirir bens em nome das filhas, desde a
menoridade civil de uma delas, apesar das mesmas não possuírem quaisquer rendas, mas
continuavam adquirindo bens, alguns deles cedidos em usufruto, resguardando para si o domínio
quase absoluto sobre os mesmos.
O conjunto probatório constante nos presentes autos indica que Taísa Dalmolin
Fedrigo e Talita Dalmolin Fedrigo não só tinham conhecimento da forma, como tiveram
efetiva e preponderante atuação na ocultação do patrimônio amealhado pelo pai, Nilo Fedrigo,
do qual são beneficiárias diretas. Ambas foram alocadas como interpostas pessoas e proprietárias
de direito de diversos imóveis adquiridos, mediante a utilização de meios fraudulentos para
sonegar tributos, com a finalidade de ocultar investimentos, disponibilidade econômica ou
jurídica de renda, proventos e ganhos do pai.
Assim, configurado o “interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal” e o benefício daí decorrente, restou caracterizada a responsabilidade
solidária de Taísa Dalmolin Fedrigo e Talita Dalmolin Fedrigo, em consonância com a previsão
do artigo 124, I do CTN, razão pela qual devem ser mantidas as responsáveis solidários no polo
passivo da obrigação.
Da Jurisprudência
O artigo 62 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de
9 de junho de 2015, apresenta rol de atos de observância obrigatória pelos membros das turmas
de julgamento:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar
no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.650 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.722085/2011-34

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Cabe esclarecer que os efeitos das decisões judiciais, conforme artigo 503 do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105 de 16 de março de 2015), somente obrigam as partes
envolvidas, uma vez que a sentença judicial tem força de lei nos limites das questões
expressamente decididas.
Além disso, cabe ao conselheiro do CARF o dever de observância obrigatória de
decisões definitivas proferidas pelo STF e STJ, após o trânsito em julgado do recurso afetado
para julgamento como representativo da controvérsia.
Portanto, a jurisprudência trazida aos autos pelas Recorrentes não vincula este
julgamento na esfera administrativa.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento aos recursos voluntários das responsáveis solidárias Taísa Dalmolin Fedrigo e Talita
Dalmolin Fedrigo.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1662
DF CARF MF
Original